Tribunal: STJ
Processo: 0454040-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052934 - SP (2025/0454040-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCIANA MAUA DE ALMEIDA MARNOTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO HABEAS CORPUS DE
ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A
TRATA DE INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. A
SÚMULA 691/STF
DEFESA JUNTOU DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO VERSA SOBRE
LIMINAR EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, nos quais se sustenta omissão quanto à aplicabilidade da exceção à
e se reitera alegação de constrangimento ilegal decorrente de
Súmula 691/STF
julgamento virtual realizado contra a vontade da defesa, sem possibilidade de
sustentação oral síncrona, em processo que culminou em condenação à pena de 22
anos de reclusão em regime fechado, requerendo-se o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para determinação de julgamento presencial ou telepresencial na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração
podem ser recebidos como agravo regimental, à luz dos princípios da fungibilidade e
da economia processual; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no habeas
corpus, diante do julgamento superveniente do writ de origem e da ausência de
exaurimento da instância ordinária, bem como da incidência da Súmula 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber os embargos de
declaração como agravo regimental, diante da natureza do inconformismo deduzido e
da finalidade de impugnar decisão monocrática.
4. Reconhece-se a prejudicialidade do recurso em razão do julgamento
superveniente do habeas corpus na Corte de origem, ocorrido em
o que
5/12/2025,
afasta o interesse processual.
5. Ainda que assim não fosse, constata-se a ausência de exaurimento da
instância ordinária, pois o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de
relator, sem manifestação colegiada sobre o mérito, o que impede o conhecimento do
writ por configurar supressão de instância.
6. Afasta-se a alegação de superação da
uma vez que não se
Súmula 691/STF,
impugna decisão de relator que indeferiu liminar em habeas corpus, mas despachos
que determinaram o regular prosseguimento do julgamento do writ na origem,
inexistindo teratologia ou ilegalidade manifesta.
Documento eletrônico VDA53908634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 32fc90d7-4297-473b-a005-a4877d3cadd4

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O julgamento superveniente do habeas corpus na instância de origem
prejudica o agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
writ.
2. O habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator, sem
exaurimento da instância ordinária, não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
instância.
3. A
incide quando inexistente decisão teratológica ou
Súmula 691/STF
ilegalidade manifesta apta a justificar sua superação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, receberos embargos de declaração como agravo regimental
e julgar prejudicado o recurso.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 32fc90d7-4297-473b-a005-a4877d3cadd4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052934 - SP (2025/0454040-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCIANA MAUA DE ALMEIDA MARNOTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO HABEAS CORPUS DE
ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A
TRATA DE INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. A
SÚMULA 691/STF
DEFESA JUNTOU DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO VERSA SOBRE
LIMINAR EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, nos quais se sustenta omissão quanto à aplicabilidade da exceção à
e se reitera alegação de constrangimento ilegal decorrente de
Súmula 691/STF
julgamento virtual realizado contra a vontade da defesa, sem possibilidade de
sustentação oral síncrona, em processo que culminou em condenação à pena de 22
anos de reclusão em regime fechado, requerendo-se o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para determinação de julgamento presencial ou telepresencial na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração
podem ser recebidos como agravo regimental, à luz dos princípios da fungibilidade e
da economia processual; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no habeas
corpus, diante do julgamento superveniente do writ de origem e da ausência de
exaurimento da instância ordinária, bem como da incidência da Súmula 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber os embargos de
declaração como agravo regimental, diante da natureza do inconformismo deduzido e
da finalidade de impugnar decisão monocrática.
4. Reconhece-se a prejudicialidade do recurso em razão do julgamento
superveniente do habeas corpus na Corte de origem, ocorrido em
o que
5/12/2025,
afasta o interesse processual.
5. Ainda que assim não fosse, constata-se a ausência de exaurimento da
instância ordinária, pois o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de
relator, sem manifestação colegiada sobre o mérito, o que impede o conhecimento do
writ por configurar supressão de instância.
6. Afasta-se a alegação de superação da
uma vez que não se
Súmula 691/STF,
impugna decisão de relator que indeferiu liminar em habeas corpus, mas despachos
que determinaram o regular prosseguimento do julgamento do writ na origem,
inexistindo teratologia ou ilegalidade manifesta.
Documento eletrônico VDA53908626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:50
Código de Controle do Documento: 6d6982c9-2387-43c6-a6d2-d2139d462437

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O julgamento superveniente do habeas corpus na instância de origem
prejudica o agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
writ.
2. O habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator, sem
exaurimento da instância ordinária, não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
instância.
3. A
incide quando inexistente decisão teratológica ou
Súmula 691/STF
ilegalidade manifesta apta a justificar sua superação.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por LUCIANA MAUA DE ALMEIDA
MARNOTO, contra decisão de fls. 218-220, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a decisão impugnada padece de omissão, uma vez que não se
manifestou a respeito da aplicabilidade da exceção à Súmula 691/STF.
Ademais, reitera os argumentos da inicial, entendendo haver constrangimento ilegal no
realização de julgamento virtual conta a vontade da parte, do que decorreria cerceamento de defesa
ante à impossibilidade da defesa sustentar oralmente de maneira síncrona - em caso de condenação
do embargante a pena de 22 anos de reclusão em regime fechado. Tal situação, na visão da defesa,
seria teratológica e superaria o óbice da Súmula 691/STF.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício
apontado e, nesse sentido, determinar que o Tribunal de origem realize o julgamento em sessão
presencial ou telepresencial, com garantia de sustentação oral da defesa.
É o relatório.
VOTO
Em respeito aos princípios da fungibilidade e economia processual, possibilita-se o
recebimento destes embargos como agravo regimental.
No mérito, contudo, observa-se que o recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o
já foi julgado no dia
conforme cópia do acórdão às fls. 233-244.
mandamus de origem
5/12/2025,
E ainda que assim não fosse, o
aqui impetrado indicou como mato
habeas corpus
coator decisão monocrática de relator, deixando de haver o devido exaurimento da instância
antecedente, o que obsta o conhecimento da impetração.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HC
IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNICAS ORDINÁRIAS E DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DO
PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
HABEAS
CORPUS
E
APELAÇÃO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PATENTE
ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A
IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105,
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido
proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da
instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ.
Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se volta contra decisão
monocrática de Relator.
2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus
impetrado na Corte de origem por entender que "o habeas corpus não deve ser
Documento eletrônico VDA53908626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:50
Código de Controle do Documento: 6d6982c9-2387-43c6-a6d2-d2139d462437

utilizado como via substitutiva de recursos previstos em lei, no caso a apelação
criminal, até porque a utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio avilta o
princípio do amplo contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o recurso
cabível".
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas instâncias
ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob pena de indevida
supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 947.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

Ademais, dispõe o enunciado da
"Não compete ao Supremo Tribunal
Súmula 691/STF
Federal conhecer de
impetrado contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.".
Portanto, não se trata de apreciação do feito sob a ótica do óbice apontado, tendo em
vista que, na espécie, a defesa não junta decisão de relator indeferindo a liminar em habeas corpus
mas, sim, de despachos determinando o prosseguimento do julgamento do
na origem.
writ
Ante o exposto, recebo os presentes embargos como agravo regimental, julgando-
o prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:50
Código de Controle do Documento: 6d6982c9-2387-43c6-a6d2-d2139d462437

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0454040-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.052.934 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00161479820228260562 15285892720198260562 161479820228260562
22711176220258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANA MAUA DE ALMEIDA MARNOTO (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME MARNOTO DE ALVARENGA
CORRÉU
: GABRIEL MARRACCINI HENRIQUES LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANA MAUA DE ALMEIDA MARNOTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo
regimental e julgou prejudicado o recurso."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485209485551212@
2025/0454040-2 - HC 1052934 Petição : 2025/0116927-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:02:09
Código de Controle do Documento: C4222287-DCBE-4638-A8C1-2F1F44EE6FA1